Tribunal: TJSP
Processo: 1004865-61.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Desatendimento da decisão que determinou a especificação de provas. Preclusão do direito à produção de provas. – Denunciação da lide. Descabimento. Inobservância da decisão que determinou o recolhimento da taxa de citação. –

Ementa:
Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Desatendimento da decisão que determinou a especificação de provas. Preclusão do direito à produção de provas. – Denunciação da lide. Descabimento. Inobservância da decisão que determinou o recolhimento da taxa de citação. – Mérito. Responsabilidade civil do réu pelo acidente. Proprietário do veículo que responde objetivamente pelos danos que o bem de sua propriedade vier a causar a outrem, seja por ato próprio (responsabilização direita – caso dos autos) ou por fato de terceiro (responsabilidade indireta). Alegação de problemas mecânicos. Hipótese que configura fortuito interno, insuscetível de afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil objetiva. Teoria do risco-proveito, considerando que a atividade de transporte de cargas em rodovias, avenidas e marginais movimentadas, utilizadas por inúmeros usuários, seja no escoamento de cargas, transporte de passageiros ou mesmo por veículos de passeio, implica em risco inerente e relevante, que deve ser considerado (e suportado) por aqueles que delas se valem. – Dano material comprovado e exigível. – Sentença mantida. – Recurso improvido.